Tribunal: STF
Processo: HC 183662
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, o qual cumpre pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas, formulou pedido buscando fosse colocado no aberto ou em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo de execução nº 0009284-60.2019.8.26.0521, indeferiu-o. Frisou inexistir risco concreto à saúde, uma vez ausente demonstração de as condições da unidade prisional serem piores em relação às do ambiente externo. Ressaltou não cumprido o lapso temporal necessário à obtenção do benefício.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.956/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante menciona a crise de saúde pública que assola o País, arguindo pertinente o recolhimento domiciliar. Reporta-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aponta a precariedade da unidade prisional, afirmando que o número de profissionais de saúde não é capaz de atender a todos. Sublinha que, em menos de 20 dias, o lapso temporal necessário à progressão será cumprido. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a transferência ao regime domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir de contágio, o agravamento da saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator